Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O FEITO 0707758-92.2020. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO QUORUM DE CONDÔMINOS DISPOSTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
2. A embargante se insurgiu quanto a existência de erros materiais e pelo esclarecimento dos efeitos da nulidade decretada. De fato, houve o erro material, que necessita ser reparado.
3. A ementa deve ser alterada, passando a constar da seguinte forma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O FEITO 0707758-92.2020. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO QUORUM DE CONDÔMINOS DISPOSTO NO REGIMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O FEITO de no 0707758-92.2020. Deve ser acolhida, tendo em vista que se trata das mesmas partes e mesma matéria sobre suposto descumprimento da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio réu, razão porque ambos os feitos pertencerão à mesma relatoria. Preliminar acolhida. 2. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS WILSON E WALTER. Não prospera. Conforme já consignado na sentença, eles não são os detentores do direito material controverso, relacionado à declaração de nulidade das questões deliberadas na Assembleia Extraordinária, ocorrida em 06/06/2019, uma vez que, existindo provimento do recurso, a condenação recairá diretamente sobre o condomínio e não sobre tais pessoas físicas. Preliminar rejeitada. 3. Conforme já destacado pela parte autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.169.865 – DF (2009/0237862-0) e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm o entendimento no sentido de aquilo que está previsto na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno do Condomínio, trata-se de normas cogentes de observância obrigatória pelos moradores, alcançando terceiros que os infringir. Precedentes: (Acórdão 1257852, 07138551220198070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 554961, 20090111040748ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/9/2011, publicado no DJE: 19/12/2011. Pág.: 150); (Acórdão 1015703, 07012723020168070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Menciona-se, a título de exemplo, outro julgado do Superior Tribunal de Justiça com o mesmo entendimento, sendo ele o Recurso Especial n° 1.177.591-RJ (2010/0017133-9). 4. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada. Preliminar de julgamento conjunto com o feito 0707758-92.2020, acolhida. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada. “
4. Ainda, haverá alterações para correção de simples erros materiais no Relatório e no Voto, que constarão na descrição do Relatório e no Voto do acórdão que julga o presente recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alterar o resultado do julgamento.